Tribunal: CARF
Processo: 14337.000092/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000092/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.017 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA CAPITÓLIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZOES DE DECIDIR.
Proposta no voto a confirmação e adoção da decisão recorrida e em não
havendo novas razões de defesa perante a segunda instância é possibilitado ao
Relator, a transcrição integral daquela decisão de primeira instância, a teor do §
3o do artigo 57 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 03-25.558, pela 5a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, às fls. 40/43:
Trata-se de auto-de-infração (Debcad no 37.127.199-1), consolidado em 26/12/2007,
emitido contra a empresa em epigrafe, em razão de haver infringido o dispositivo
previsto nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000092/2008-04
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.017 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000092/2008-04

combinado com os artigos 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração, à fl. l6, o presente AI foi lavrado por ter a
fiscalização, a partir da análise da documentação apresentada pela empresa, observado
as seguintes irregularidades:
1) Não autenticação dos Livros Diários, dos anos de 2005 e 2006, na Junta Comercial
do Estado do Pará;
2) Folha impressas de modo ilegível no Diário do ano de 2006 – folhas 27, 44, 56, 72
e 75;
3) Escrituração sintética de despesas, tal como demonstrado no item 3 do Relatório;
4) Não apresentação de recibos de pagamento do pró-labore de todo o período
fiscalizado.
Da Penalidade
Em decorrência a infração ao dispositivo legal acima citado, foi-lhe aplicada a multa, no
valor de R$ 11.951,30 (onze mil novecentos e cinquenta e um reais e trinta centavos)
prevista no artigo 283, inciso II, alínea “j” , do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, combinado com os arts. 92 e 102 da Lei no
8.212/91, e autorizada pela Portaria MPS/GM no 142, de 11/04/2007.
Não houve circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Impugnação
A empresa, por intermédio de seu procurador, apresentou defesa (fls. 20/27), alegando,
em síntese:
- irregularidade na ação fiscal, uma vez que a fiscalização processou-se fora do
estabelecimento da empresa, contrariando o disposto no TIAF;
- que o fiscal notificante não procurou, em momento algum, junto aos responsáveis pela
empresa, sanar as dúvidas acerca de sua contabilidade, cerceando o direito de defesa do
contribuinte;
- que não ocorreram razões fáticas suficientes para embasar a desconsideração da escrita
fiscal apresentada;
- que a falta de registro do Livro Diário, junto à Jucepa, também não é suficiente para
suportar tal desqualificação, ainda mais quando existem documentos e Livro Razão
escriturados;
- que a contabilidade da empresa é regular, com alguns poucos erros sanáveis, de modo
que não se justifica a apuração do débito por arbitramento, que é medida excepcional;
- que a fiscalização ignorou todos os pagamentos efetuados, referentes aos empregados,
empregados e afins, que se encontram devidamente comprovados através das
respectivas guias de recolhimento, que foram, inclusive, examinadas pelo auditor;
- como consequência, entende que, caso seja mantido o arbitramento, há que que se
deduzir do valor apurado o que foi recolhido, bem como a compensação dos valores
retidos, calculados sobre nota / fatura (Lei no 9.711/98), não compensados na
competência em que ocorreu a retenção;
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.017 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000092/2008-04

- contesta, individualizadamente, no item 29 de sua defesa, as informações contidas no
relatório fiscal, que justificaram o arbitramento.
Requer a desconstituição do presente lançamento, posto que todas as irregularidades
apontadas, referentes ao arbitramento, foram combatidas na NFLD.
Os autos foram encaminhados a esta DRJ/BSA, para julgamento, tendo em vista o
disposto na Portaria RFB n° 690, de 30/04/2008 (fl.56).
É o Relatório.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora esclareceu a circunstância fática que ensejou a lavratura do
auto de infração: a apresentação dos documentos solicitados de forma deficiente e a não exibição
dos recibos de pagamento do pró-labore.
Salienta que a defesa apresentada questiona, basicamente, a apuração do débito
por aferição indireta nos autos da obrigação principal, limitando-se a informar, sem provar, o
registro dos Livros Diários de 2005 e 2006 na Jucepa e o saneamento das irregularidades do
Livro Diário de 2006. Ademais, ainda que houvesse comprovado a correção das faltas citadas, o
contribuinte não questiona a não apresentação dos recibos de pró-labore, o que já bastaria para
manter a infração pelo descumprimento de obrigação acessória.
Julgou improcedente a impugnação.
Ciência postal em 19/12/2008, fls. 45.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 20/1/2009, fls. 46/54, limitando-se a reiterar
os termos da impugnação apresentada. E acresceu ainda, que:
A fiscalização fez a glosa de todos os valores constantes nas GFIPs declaradas,
fundamentado tudo no relatório fiscal da NFLD 35.127.194-0, e que está aqui sendo
impugnado em todos os seus termos.
Está evidente que as duas NFLDs impugnadas versam sobre o mesmo assunto e o
mesmo fato jurídico-contábil que origem ao exacerbado injusto ato de desqualificação
da contabilidade da empresa impugnante.
Deste modo, a fiscalização, ao desautorizar a escrita contábil, desconsiderou
também todos os pagamentos feitos através de GFIP, bem como ignorou por
completo os valores retidos em notas fiscais referentes aos 11% e usados
legalmente em compensação.
Com base nisto, a auditoria fiscal se julgou competente para decretar um absurdo
arbitramento, e o que é pior, utilizou esse método para punir a empresa com uma dupla
tributação, eis que, ao arbitrar 20% sobre o total da receita apurada na NFLD
35.127.194-0, já tributou sobre o objeto desta NFLD, conforme explicitado o relatório
fiscal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.017 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000092/2008-04

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O recorrente, em sua peça recursal, limita-se a reiterar os termos da impugnação
apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente auto-de-infração foi lavrado por ter a
fiscalização, durante a ação fiscal, constatado que a empresa apresentou os documentos
solicitados de forma deficiente (Livros Diários de 2005 e 2006 sem registro na Junta
Comercial do Pará, folhas impressas de modo ilegível no Diário de 2006 e escrituração
sintética de despesas), bem como deixou de apresentar os recibos de pagamento do pró-
labore de todo o período fiscalizado.
Tais condutas constituem infração à legislação previdenciária consoante dispositivos do
art. 33, §§ 2° e 3o da Lei no 8.22/91, combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, de modo a
ter a fiscalização, com acerto, lavrado o presente auto de infração, uma vez exercer
atividade vinculada, nos termos do parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário
Nacional.
Saliente-se que a defesa apresentada pela empresa limita-se, basicamente, a questionar
os argumentos apresentados pela fiscalização, que justificaram a apuração do débito,
consubstanciado em NFLD, por aferição indireta.
As únicas alegações pertinentes aos fatos que deram origem à presente autuação, quais
sejam, de que o registro, na Junta Comercial, dos Livros Diários de 2005 e 2006, já foi
providenciado, e que as irregularidades atinentes à impressão das folhas do livro Diário
de 2006 já foram sanadas, não encontram respaldo probatório nos autos.
Ademais, ainda que a empresa lograsse êxito em comprovar a correção das faltas acima
mencionadas, por se tratar a penalidade ora aplicada de multa com valor fixo, a não
apresentação de recibos de-pagamento do pró-labore, fato este não questionado pela
empresa, por si só, é suficiente para manter a presente autuação, uma vez que a exibição
de todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na Lei n°
8.212/91 é obrigação acessória da empresa, no intuito de possibilitar ao órgão
fiscalizador a verificação do bom e fiel cumprimento das obrigações dos contribuintes
para com a Seguridade Social.

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.017 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000092/2008-04

Verifica-se que a multa encontra-se corretamente aplicada, nos termos do artigo 283,
inciso II, alínea “j”, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, combinado com os arts. 92 e 102, da Lei n° 8.212/91.
Por todo o exposto, ante a constatação, pela fiscalização, de haver a empresa
descumprido a obrigação acessória ao infringir o dispositivo legal anteriormente
descrito, e que a presente autuação foi constituída com observância das formalidades
legais e regulamentares próprias,
VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE o lançamento para manter o crédito
constituído nos termos do auto-de-infração, declarando o contribuinte devedor à
Previdência Social do montante de R$ 11.951,30 (onze mil novecentos e cinquenta e um
reais e trinta centavos), consolidado em 26/12/2007.
Como destacado no acórdão recorrido, a insurgência do contribuinte é
basicamente contra o auto de infração da obrigação principal, NFLD 37.127.194-0. Quanto ao
descumprimento da obrigação acessória, NFLD 37.127.199-1, apenas destaca ter corrigido uma
parte da falta, o saneamento e registro dos Livros Diários de 2005 e 2006 na Jucepa, sem
apresentar provas quanto a isto. Em relação aos recibos do pró-labore, nada apresentou.
Sendo assim, nada há a fazer senão a manutenção da NFLD em exame.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital